Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-86.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000883-86.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIENE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 039.312.721-41 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), JESSICA DE SOUZA DE PAIVA - CPF: 071.453.911-20 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
REACOMODAÇÃO EM VOO QUE PARTIU QUATRO DIAS APÓS O CONTRATADO – AUTORAS AGUARDARAM O VOO DE REACOMODAÇÃO NA CIDADE DE RESIDÊNCIA –
NÃO COMPROVADA A PERDA DE COMPROMISSO NO DESTINO –
READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Anoto de proêmio que a hipótese dos autos não admite a realização da pretendida sustentação oral, eis que conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não há em seus dispositivos, e em especial, no art. 49, §2o, a previsibilidade da sustentação oral quando do julgamento do recurso de Agravo Interno. Por outro lado, não houve solicitação para realização de sustentação oral antes de proferida a decisão monocrática recorrida, o que poderia ter sido feito pela parte autora caso pretendesse realizar a sustentação oral para julgamento do recurso inominado.

2.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada para minorar o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a autora
LUCIENE FERREIRA DE SOUZA
e R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora
JESSICA DE SOUZA DE PAIVA
.

3.
Parcial razão assiste às agravantes.

4.

O caso versa sobre cancelamento do voo com reacomodação em voo que partiu quatro dias após o contratado.

5.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autora e danos materiais no valor de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta a nove reais).

6.

No caso em julgamento, as autoras aguardaram o voo de reacomodação, que partiu quatro dias após o contratado, na cidade de residência.

7.

De outra parte, a prova dos autos passou ao largo da perda de compromisso na cidade de destino.

8.

No entanto, entendo que o quantum indenizatório comporta melhor readequação.

9.

A autora Jéssica estava gestante de seis meses, à época do fato, além de estar com outra criança de colo, conforme demonstra a reserva (id 217907716), e tiveram que aguardar cerca de quatro horas para que fossem informadas da reacomodação no voo que partiu quatro dias após.

10.

Os danos materiais já foram objeto de condenação pelo juízo de origem e mantida pela decisão monocrática.

11.

A fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, entendo que o quantum indenizatório deve ser readequado para R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora
LUCIENE FERREIRA DE SOUZA
e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora
JESSICA DE SOUZA DE PAIVA
, especificamente em razão da condição do estado gestacional em que se encontrava.

12.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
readequar os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora
LUCIENE FERREIRA DE SOUZA
e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora
JESSICA DE SOUZA DE PAIVA
.

13.

Consectários legais readequados,
de ofício, em razão da alteração trazida pela Lei 14.905/2024 ao disposto no art. 389, parágrafo único e art. 406, §1o do CC.
O valor da condenação deverá ser atualizado pelo

IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação,
com a dedução da 2a parte do §1o, do art. 406, do Código Civil
.

14.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025